Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700917-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SAYAO MORAES NUNES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade, ressaltando que: “pela simples leitura dos autos, verifica-se que a sentença de improcedência já transitou em julgado”. O peticionamento em massa nas ações de origem foi justificado pelo agravante sob o fundamento da necessidade de desconstituir a coisa julgada, em razão da inconstitucionalidade superveniente da sentença em face do julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e da possibilidade rescisória discutida na ADPF 615. Relatou que a ação mencionada transitou em julgado em 11/5/2023, de maneira que o prazo para a propositura de pedido de desconstituição encerra em 11/5/2025, justificando o peticionamento em massa em 22.979 ações. Entretanto, no presente caso, em que pese tratar-se de ação julgada improcedente pelo Juízo de origem, o agravante insurge-se contra a decisão e defende a necessidade de recebimento da exceção de pré-executividade para desconstituição da coisa julgada sob o fundamento de inconstitucionalidade. Em vista do exposto, fica o agravante intimado a manifestar-se especificamente quanto: a) A ausência de qualquer julgado desfavorável ao agravante, cuja sentença acatou integralmente a tese defendida pelo ente público (ID 206611179 dos autos de origem 0747174-07.2024.8.07.0016) e JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL; b) A ausência de qualquer multa fixada na origem, sendo necessário o esclarecimento a que se refere o pedido de revogação deduzido no agravo; c) Ao interesse recursal no processamento do agravo. Fica o agravante intimado de que eventual novo peticionamento automático e sem observância ao caso concreto poderá ensejar a análise de eventual incorrência nas penas da litigância de má-fé (multa) e/ou ato atentatório contra a dignidade da justiça (apuração de responsabilidade disciplinar com a expedição de ofício ao órgão competente). Brasília/DF, 26 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora